Tribunal: TJDFT
Processo: 0028389-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme De Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano se deu em 21/1/2020, ao passo que o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 21/1/2021, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária.
5. Registra-se ser desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito, voltando o prazo prescricional a fluir automaticamente findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos da redação originária do art. 921, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
6. A r. sentença proferida em 7/2/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso, e, por isso, deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.